Tribunal: STJ
Processo: 0802664-42.2023.8.19.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038483 - RJ(2025/0336698-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WEVERTON VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA FUNDADA EM CONFISSÃO
INFORMAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
JUDICIALIZADAS.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo órgão acusatório contra decisão monocrática que deu
provimento a agravo para conhecer de recurso especial defensivo e, nessa extensão, absolver o
acusado da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
, da
, por
caput
Lei n. 11.343/2006)
insuficiência de provas para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática, ao reconhecer a
insuficiência probatória e absolver o acusado, violou o óbice da
por suposto
Súmula n. 7/STJ
e (ii)
revolvimento do acervo fático-probatório;
saber se o conjunto probatório, baseado
essencialmente em depoimentos policiais sobre confissão informal do acusado, sem prévia
investigação autônoma, sem apreensão de drogas em sua posse e sem registro audiovisual da
diligência, é suficiente para manter o decreto condenatório ou se impõe a absolvição com
fundamento no princípio do
e nos arts. 155, 156 e 386, VII, do CPP.
in dubio pro reo
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática limitou-se a requalificar juridicamente o quadro fático delineado pelas
instâncias ordinárias, sem reexame de provas ou modificação da moldura fática fixada no
acórdão recorrido, não incidindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Embora a materialidade delitiva esteja comprovada pela apreensão de 118g de cloridrato de
cocaína, fracionados em 235 embalagens, a autoria se mostra fragilizada, pois não houve
investigação prévia autônoma que corroborasse a denúncia anônima, nem apreensão de drogas
ou objetos ligados ao tráfico na posse direta do acusado no momento da abordagem.
6. A vinculação do acusado ao entorpecente apreendido repousa, predominantemente, em
depoimentos policiais sobre confissão informal, colhida sem observância das garantias ao direito
ao silêncio e à não autoincriminação, posteriormente negada em sede policial e não reiterada em
juízo, o que compromete a robustez da prova de autoria.
Documento eletrônico VDA55900562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8e3fd06d-53d5-46d8-9e7d-5ff03a55991c

7. A inexistência de registro audiovisual da diligência e da suposta confissão, apesar da
disponibilidade de meios tecnológicos, caracteriza perda de oportunidade probatória pelo Estado
e acentua a dependência exclusiva de relatos policiais contestados, em descompasso com a
exigência de provas judicializadas e produzidas sob contraditório.
8. A condenação fundamentada em elementos informativos não submetidos ao devido processo
legal, sem outros dados autônomos que corroborem a versão policial, viola os arts. 155 e 156 do
CPP e a presunção de não culpabilidade, impondo a absolvição nos termos do
VII, do
art. 386,
CPP.
9. Diante da ausência de flagrante de atos de mercancia, da inexistência de posse direta da droga
no momento da abordagem e da centralidade de uma confissão informal controvertida, subsiste
dúvida razoável sobre a autoria, devendo prevalecer o princípio do
, com a
in dubio pro reo
manutenção da absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão
monocrática que deu provimento ao recurso especial para absolver o acusado, com fundamento
no
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento, em recurso especial, da insuficiência de provas para condenação, com base
na moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, não viola a Súmula n. 7/STJ.
2. É inadmissível a condenação por tráfico de drogas fundada essencialmente em confissão
informal narrada por policiais e não confirmada em juízo, sem investigação prévia autônoma,
sem apreensão de drogas na posse direta do acusado e sem outros elementos probatórios
judicializados que corroborem a autoria, devendo prevalecer o princípio do
.
in dubio pro reo
3. A ausência de documentação adequada da diligência policial, notadamente por registro
audiovisual, agrava a fragilidade da prova de autoria e impede o uso exclusivo de relatos
policiais contestados como suporte suficiente para decreto condenatório.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 156 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
; Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp n. 2.297.428/MG,
DJe
STJ, HC n.
Sexta Turma, j.
DJe
23/5/2023,
30/5/2023;
723.664/PR,
10/5/2022,
13/5/2022;
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j.
DJe
699.588/ES,
8/3/2022,
14/3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8e3fd06d-53d5-46d8-9e7d-5ff03a55991c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038483 - RJ(2025/0336698-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WEVERTON VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA FUNDADA EM CONFISSÃO
INFORMAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
JUDICIALIZADAS.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo órgão acusatório contra decisão monocrática que deu
provimento a agravo para conhecer de recurso especial defensivo e, nessa extensão, absolver o
acusado da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
, da
, por
caput
Lei n. 11.343/2006)
insuficiência de provas para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática, ao reconhecer a
insuficiência probatória e absolver o acusado, violou o óbice da
por suposto
Súmula n. 7/STJ
e (ii)
revolvimento do acervo fático-probatório;
saber se o conjunto probatório, baseado
essencialmente em depoimentos policiais sobre confissão informal do acusado, sem prévia
investigação autônoma, sem apreensão de drogas em sua posse e sem registro audiovisual da
diligência, é suficiente para manter o decreto condenatório ou se impõe a absolvição com
fundamento no princípio do
e nos arts. 155, 156 e 386, VII, do CPP.
in dubio pro reo
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática limitou-se a requalificar juridicamente o quadro fático delineado pelas
instâncias ordinárias, sem reexame de provas ou modificação da moldura fática fixada no
acórdão recorrido, não incidindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Embora a materialidade delitiva esteja comprovada pela apreensão de 118g de cloridrato de
Documento eletrônico VDA55900902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: d4fca8ba-2985-4099-bd9d-2b4b28bf5544

cocaína, fracionados em 235 embalagens, a autoria se mostra fragilizada, pois não houve
investigação prévia autônoma que corroborasse a denúncia anônima, nem apreensão de drogas
ou objetos ligados ao tráfico na posse direta do acusado no momento da abordagem.
6. A vinculação do acusado ao entorpecente apreendido repousa, predominantemente, em
depoimentos policiais sobre confissão informal, colhida sem observância das garantias ao direito
ao silêncio e à não autoincriminação, posteriormente negada em sede policial e não reiterada em
juízo, o que compromete a robustez da prova de autoria.
7. A inexistência de registro audiovisual da diligência e da suposta confissão, apesar da
disponibilidade de meios tecnológicos, caracteriza perda de oportunidade probatória pelo Estado
e acentua a dependência exclusiva de relatos policiais contestados, em descompasso com a
exigência de provas judicializadas e produzidas sob contraditório.
8. A condenação fundamentada em elementos informativos não submetidos ao devido processo
legal, sem outros dados autônomos que corroborem a versão policial, viola os arts. 155 e 156 do
CPP e a presunção de não culpabilidade, impondo a absolvição nos termos do
VII, do
art. 386,
CPP.
9. Diante da ausência de flagrante de atos de mercancia, da inexistência de posse direta da droga
no momento da abordagem e da centralidade de uma confissão informal controvertida, subsiste
dúvida razoável sobre a autoria, devendo prevalecer o princípio do
, com a
in dubio pro reo
manutenção da absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão
monocrática que deu provimento ao recurso especial para absolver o acusado, com fundamento
no
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento, em recurso especial, da insuficiência de provas para condenação, com base
na moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, não viola a Súmula n. 7/STJ.
2. É inadmissível a condenação por tráfico de drogas fundada essencialmente em confissão
informal narrada por policiais e não confirmada em juízo, sem investigação prévia autônoma,
sem apreensão de drogas na posse direta do acusado e sem outros elementos probatórios
judicializados que corroborem a autoria, devendo prevalecer o princípio do
.
in dubio pro reo
3. A ausência de documentação adequada da diligência policial, notadamente por registro
audiovisual, agrava a fragilidade da prova de autoria e impede o uso exclusivo de relatos
policiais contestados como suporte suficiente para decreto condenatório.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 156 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
; Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp n. 2.297.428/MG,
DJe
STJ, HC n.
Sexta Turma, j.
DJe
23/5/2023,
30/5/2023;
723.664/PR,
10/5/2022,
13/5/2022;
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j.
DJe
699.588/ES,
8/3/2022,
14/3/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55900902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: d4fca8ba-2985-4099-bd9d-2b4b28bf5544

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
em face de decisão monocrática proferida por este Relator (e-STJ, fls. 427-438), que
FEDERAL
deu provimento ao agravo para conhecer do recurso especial e, nessa extensão, absolver
Weverton Vinicius Oliveira da Silva da imputação referente ao crime de tráfico de drogas, em
razão da insuficiência de provas para a condenação.
A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática violou o óbice da
Súmula n. 7 desta Corte Superior.
Argumenta que a absolvição do réu demandou o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que seria vedado em sede de recurso especial, defendendo que as
instâncias ordinárias haviam concluído pela existência de elementos suficientes de autoria e
materialidade.
Afirma que o depoimento dos policiais militares, corroborado pela apreensão das
drogas no local indicado pelo acusado, constitui prova idônea para a manutenção do decreto
condenatório.
Questiona a conclusão quanto à nulidade da confissão informal, alegando que não
houve comprovação de nenhum prejuízo à defesa pela ausência de advertência quanto ao direito
ao silêncio no momento da abordagem.
Aduz que a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos justificariam a
manutenção da condenação imposta pelo tribunal de origem, requerendo a reforma integral do
julgado para que seja restabelecida a sentença condenatória.
Diante do exposto, postula a reconsideração da decisão monocrática ora agravada ou,
subsidiariamente, que o presente agravo regimental seja submetido à apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Inicialmente, registre-se que a decisão monocrática limitou-se a requalificar
juridicamente o quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, sem reexame de provas ou
modificação da moldura fática fixada no acórdão recorrido, não incidindo o óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Ademais, observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou
suficientemente capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55900902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: d4fca8ba-2985-4099-bd9d-2b4b28bf5544

A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os
quais foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 427-438):

“O réu foi condenado como incurso no artigo 33,
, da
à pena
caput
Lei no 11.343/06,
de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa.
[...]
No tocante à pretensão de absolvição, a instância anterior assim ponderou (e-STJ, fls.
241-255):

‘Com efeito, a materialidade do delito de tráfico de drogas é inquestionável e restou
demonstrada pelo registro de ocorrência (doc. eletrônico Pje 512154477); pelo auto de
apreensão (doc. eletrônico Pje 51215480); pelo auto de prisão em flagrante (doc.
eletrônico Pje 512154475); e pelo laudo de exame pericial (doc. eletrônico Pje
51215487), que atesta a natureza entorpecente e a quantidade da substância
apreendida, correspondente 118g (cento e dezoito) gramas de cloridrato de cocaína,
acondicionados em 235 (duzentas e trinta e cinco) embalagens individuais. A autoria
do delito na pessoa do apelado, de igual forma, está amplamente demonstrada pelos
termos de declaração constantes no inquérito policial (doc. eletrônico Pje 51215478 e
51215493), ratificados pelos depoimentos colhidos em Juízo, sob o crivo do
contraditório. Depreende-se do conjunto probatório reunido nos autos que, no dia
(aditamento ocorrido na audiência de instrução e julgamento), por volta
25/03/2023
das 11h, policiais militares, apurando informação anônima segundo a qual o apelado
Weverton, que trajava uma camiseta verde de time de futebol e uma bermuda preta,
estaria na posse de uma carga de drogas que distribuiria a outros traficantes da região,
no escadão da Rua Izalino Gomes da Silva, bairro Paraíso de Cima, Comarca de Barra
Mansa. Dirigindo-se ao local indicado, os policiais se depararam com o apelado, que
já conheciam de abordagens anteriores, e, embora nada tenham encontrado em seu
poder durante a revista pessoal, ouviram dele a confissão de que recebera, na véspera,
de um motoboy, determinada quantidade de drogas que distribuiria entre outros
traficantes da localidade. O apelado, então, indicou aos policiais o esconderijo da
droga, localizada sob um colchão, em um terreno abandonado próximo ao local da
abordagem. Nesse sentido, alude-se aos depoimentos prestados pelos policiais
militares Magno Schirmer dos Satos e Vinícius Ferreira da Silva, responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado, prestados tanto em sede policial, quanto em Juízo, os
quais se mostraram harmônicos entre si e com as demais provas coligidas nos autos.
Apesar de ter confessado aos policiais a posse das drogas, assim como sua destinação
à disseminação, perante a Autoridade Policial o apelado negou a posse do
entorpecente e, em Juízo, optou por permanecer em silêncio. E a defesa, por seu turno,
não produziu qualquer prova, por mais tênue que fosse, a fim de infirmar a prova oral
acusatória produzida, ônus que lhe cabia. Note-se, ainda, que nenhum motivo restou
indiciado no sentido de que os policiais, ouvidos em Juízo, tivessem interesse pessoal
Documento eletrônico VDA55900902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: d4fca8ba-2985-4099-bd9d-2b4b28bf5544

em prejudicar o apelado, em que pese já o conhecerem de abordagens anteriores,
sendo oportuno ressaltar que a diligência policial transcorreu em absoluta
normalidade, sem qualquer animosidade de parte a parte. E não há como ignorar que
houve a apresentação, por esses mesmos policiais, à Autoridade Policial, de razoável
quantidade de droga (118g de cocaína), o que, sabidamente, possui elevado valor no
mercado ilícito, não sendo crível que os policiais, se desonestos fossem, apenas por
um ímpeto de sadismo, desperdiçassem carga tão valiosa quando poderiam incriminar
o réu se utilizando apenas de uma pequena quantidade de entorpecente. Neste
contexto, os seus depoimentos são perfeitamente aptos a amparar o juízo de
reprovação, o que se faz, ressaltando-se, inclusive, o verbete n.o 70 das Súmulas deste
Tribunal, que nada mais representa do que mero desdobramento do artigo 202 do
Código de Processo Penal. Desta forma, imperativa a condenação do apelado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei n. o
’
11.343/06.

Superada a questão da licitude da busca pessoal, uma análise cuidadosa do conjunto
probatório revela uma substancial fragilidade no que concerne à autoria do delito de
tráfico de drogas, exigindo uma reavaliação do juízo condenatório.
Embora a materialidade do crime seja inquestionável, comprovada pela apreensão de
118g de cloridrato de cocaína acondicionada em 235 embalagens individuais, a prova
que vincula o recorrente a essa droga como seu autor é precária.
Conforme os próprios autos descrevem, não houve qualquer investigação prévia
autônoma para corroborar a denúncia anônima antes da abordagem.
Ainda, no momento da aproximação policial e da subsequente revista pessoal, o
recorrente não foi encontrado na posse de qualquer substância ilícita ou objeto
relacionado ao tráfico.
As drogas foram localizadas apenas depois, supostamente, de uma ‘confissão
informal’ do acusado, que teria indicado o esconderijo.
Assim, a prova da autoria reside, predominantemente, no depoimento dos policiais
acerca de uma confissão extrajudicial, obtida sem as formalidades legais que
garantem o direito ao silêncio e à não autoincriminação.
É incontroverso que o recorrente, em sede policial, negou a posse ou propriedade do
material entorpecente e, em juízo, optou por exercer seu direito constitucional ao
silêncio.
Essa postura contradiz diretamente a narrativa policial da confissão informal.
Embora as instâncias de origem tenham validado essa ‘confissão informal’ por
considerá-la espontânea e terem afirmado que o ‘Aviso de Miranda’ não seria
exigível na abordagem, tal entendimento colide com a evolução jurisprudencial mais
protetiva das garantias individuais.
A ausência de registro audiovisual da ocorrência, que poderia esclarecer as
circunstâncias da suposta confissão e o comportamento do abordado, agrava a
incerteza.
A chamada ‘perda de uma chance probatória’ por parte do Estado, ao não
documentar a diligência por meios modernos disponíveis, deixa o ônus da prova da
autoria demasiadamente dependente de um testemunho policial isolado e contestado.
O crime de tráfico de drogas, embora de ação múltipla, demanda a comprovação
cabal de que o agente praticou uma das condutas típicas com dolo específico.
Documento eletrônico VDA55900902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: d4fca8ba-2985-4099-bd9d-2b4b28bf5544

A mera presença em local conhecido como ponto de tráfico e um histórico pregresso,
sem flagrante de atos de mercancia, posse direta da substância ou outros elementos
que corroborem a ‘confissão informal’ com provas autônomas, cria uma dúvida
razoável.
Sem a visualização de qualquer ato concreto de tráfico antes da abordagem, sem a
posse da droga no instante da revista e com a autoria embasada primariamente em
uma confissão sem as devidas garantias legais e contestada pelo próprio acusado em
momentos posteriores, o acervo probatório se torna frágil e insuficiente para
sustentar um decreto condenatório.
Esta Corte Superior, embora reconheça a validade do depoimento de policiais quando
corroborado por outros elementos, não pode permitir que a autoria seja estabelecida
em um cenário de dúvida tão marcante.
Admitir a condenação nessas circunstâncias significaria judicializar elementos
informativos sem a devida força probatória judicializada e validar uma prova de
autoria extremamente controversa.
Portanto, a análise do conjunto fático-probatório, sem que se incorra na Súmula no 7
do STJ, revela a fragilidade intransponível da autoria delitiva. A dúvida, neste caso,
deve beneficiar o recorrente, conforme o princípio do
.
in dubio pro reo
Importante registrar que o direito penal não pode se contentar com suposições nem
conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um
conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos.
É sempre bom lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja,
deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio
pro reo.
Conclui-se, assim, que a condenação por tráfico de drogas se mostra insustentável
diante da insuficiência de provas robustas e judicializadas que vinculem o recorrente
à autoria do delito, em clara violação aos artigos 155, 156 e 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Neste sentido:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUTORIA DELITIVA
(RECORRENTE). DELAÇÃO INFORMAL DA CORRÉ. DECLARAÇÃO DE
PRÓPRIO
PUNHO
APRESENTADA
PELA
DEFESA.
CORRÉ
NÃO
INTERROGADA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS POLICIAIS DANDO CONTA DE
DENÚNCIAS ANÔNIMAS E DA NOTORIEDADE DA ATUAÇÃO DO
RECORRENTE COMO NARCOTRAFICANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
EXCEPCIONAL
AFASTAMENTO
DA
IMPUTAÇÃO
MINISTERIAL.
POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. DOSIMETRIA (CORRÉ).
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E MODULAÇÃO DA MINORANTE. BIS IN
IDEM. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO PARA, RECONSIDERANDO A DECISÃO AGRAVADA, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS, DE OFÍCIO, EM FAVOR DA CORRÉ. 1. Sem a necessidade de reexame
de provas, constata-se que a condenação do Agravante é flagrantemente ilegal,
porquanto a sentença e o acórdão da apelação não trouxeram substrato fático-
probatório incontroverso apto a demonstrar a autoria delitiva, com a segurança que se
Documento eletrônico VDA55900902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: d4fca8ba-2985-4099-bd9d-2b4b28bf5544

exige no processo penal. 2. Ao reputar suficientemente comprovada a autoria delitiva
em relação ao Agravante, o Tribunal local apontou os seguintes fundamentos: (i)
delação da Corré, no sentido de que os entorpecentes encontrados em sua posse
seriam de propriedade do Agravante, que se encontrava preso ao tempo dos fatos; (ii)
depoimentos policiais prestados em juízo. 3. A respeito da delação, ensina a doutrina
que: ‘a delação é um testemunho impróprio. O Colaborador não presta compromisso
de dizer a verdade. Suas declarações têm natureza de informações, eis que possuem
ingredientes de interrogatório e de uma prova testemunhal atípica. Daí que o delator
deve ser ouvido na condição de informante.’ E ainda que: ‘para que obtenha o status
de prova, a delação deve se submeter ao contraditório, dando oportunidade para que o
advogado do delatado possa fazer reperguntas no transcorrer de interrogatório
judicial. Por outro lado, o seu valor será menos robusto se produzida sem a
intervenção do delatado e de seu defensor, no curso do interrogatório do delator.’
(TÁVORA, Nestor;ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual
penal. 15. ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 1006.) 4. A delação foi feita pela Corré,
inicialmente, apenas de modo informal, mesmo porque a Acusada permaneceu em
silêncio em sede policial. Posteriormente, por ocasião das alegações finais, a Defesa
juntou declaração de próprio punho da Corré, confirmando tal delação, na parte em
que incrimina o Recorrente, mas a Acusada não foi ouvida em juízo, tendo sido
declarada a sua revelia. 5. Além da fragilidade da presente delação, não submetida ao
crivo do contraditório na audiência de instrução e julgamento, é notória a
impossibilidade de se condenar alguém exclusivamente com base em delação prestada
por corréu. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça. 6. No presente caso, não há outras provas aptas a demonstrar, de forma
minimamente segura, a ligação entre o Agravante e os entorpecentes apreendidos em
poder da Corré, porque os depoimentos policiais limitam-se a mencionar a existência
prévia de denúncias anônimas com as características físicas da Corré, a delação
informal por ela realizada no momento do flagrante e a informação de que o
Agravante seria um conhecido traficante de drogas da região. 7. Inclusive, no próprio
inquérito policial, já se sinalizava a insuficiência de elementos para comprovar a
imputação feita ao Agravante, constando do relatório de investigação da Polícia Civil
que ‘não foi possível afirmar o envolvimento do mesmo com a ocorrência em
questão’. 8. A partir da análise dos elementos fáticos expressamente delineados no
acórdão recorrido, à luz da presunção de não culpabilidade, revela-se necessária a
absolvição do Agravante, pois a Acusação não se desincumbiu de seu ônus de
demonstrar, por meio de provas juridicamente idôneas, a autoria delitiva. 9. De outra
parte, constata-se a existência de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena da
Corré, a ser afastada, sponte propria, por esta Corte Superior, pois houve exasperação
da basilar e modulação da minorante do tráfico privilegiado com o mesmo
fundamento (natureza e quantidade de drogas). 10. Agravo regimental provido para
dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver o Agravante, com fulcro no
do Código de Processo Penal. Concedido habeas corpus, de
art. 386, inciso VII,
ofício, em favor da Corré ELENI GOMES DE SOUZA para aplicar a causa especial
de diminuição de pena prevista no
§ 4.o, da Lei de Drogas, no patamar máximo
art. 33,
Documento eletrônico VDA55900902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: d4fca8ba-2985-4099-bd9d-2b4b28bf5544

(
), redimensionando suas penas nos moldes deste voto.’ (AgRg no
2/3
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.297.428/MG,
DJe de
)
23/5/2023,
30/5/2023.

‘HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO
SENTENCIANTE.
CONDENAÇÃO
NO
RECURSO
DE
APLELAÇÃO
MINISTERIAL. RELATO POLICIAL CONSUBSTANCIADO EM MENSAGENS
VIA WHATSAPP NÃO JUNTADAS AOS AUTOS. RESTABELECIMENTO DA
SENTENÇA QUE SE IMPÕE. 1. É cediço que esta Corte tem entendimento firmado
de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio
idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com
as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 1.877.158/TO,
. 2. In casu, em que pese o testemunho do policial, dando conta da
20/9/2021)
dinâmica da participação do paciente na conduta criminosa, verifica-se que tal relato
está alicerçado nas mensagem mostradas por Ezequiel (corréu) na delegacia -
Retornaram, com Ezequiel, à Delegacia de Polícia e ele mostrou a conversa no
WhatsApp da situação, demonstrando que quem forneceu a arma foi o réu Matheus.
Ainda de acordo com o depoimento, nas conversas de celular apresentadas por
Ezequiel, não constava a palavra ‘roubo’, mas havia tratativas para uma ‘situação’ -
sendo que tais mensagens não foram juntadas ao autos, ônus que, de fato, como bem
afirmou o Juízo sentenciante, caberia à acusação. 3. Conforme a jurisprudência desta
Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não
se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial,
não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa. (HC n.
Ministro Olindo Menezes
691.058/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
. 4. Ordem concedida para cassar o acórdão de apelação e
28/10/2021)
restabelecer a sentença que absolveu o paciente (Ação Penal n. 0044277-
27.2017.8.16.0021).’ (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
723.664/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
10/5/2022,
13/5/2022.

‘AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
DA
1. É possível examinar
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
em habeas corpus a legitimidade da condenação imposta, desde que não seja
necessário que se proceda à dilação probatória. 2. Para a imposição de uma
condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular
instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da
comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do
do
art. 155
Código de Processo Penal. 3. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo
probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja,
remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua
absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o
que foi veiculado na denúncia. 4. A apreensão da droga em poder da acusada, por si
só, não indica a realização do tipo inserto no
da Lei de Drogas notadamente se
art. 33
considerada a quantidade encontrada. Além disso, não foram localizados petrechos
Documento eletrônico VDA55900902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: d4fca8ba-2985-4099-bd9d-2b4b28bf5544

comuns a essa prática (balança de precisão, calculadora, recipientes para embalar a
droga, etc). Ademais, os policiais, únicas testemunhas do fato, ao serem questionados,
nada acrescentaram sobre a apuração dos fatos. Em suma, não foram encontradas
evidências do comércio ilícito. 5. Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no HC
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
699.588/ES,
julgado em
DJe
.”
08/03/2022,
14/03/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA55900902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:29
Código de Controle do Documento: d4fca8ba-2985-4099-bd9d-2b4b28bf5544

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0336698-7
AREsp 3.038.483 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08026644220238190007 202524701194 8026644220238190007
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WEVERTON VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WEVERTON VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054909805<704;0@
2025/0336698-7 - AREsp 3038483 Petição : 2026/0023484-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:18:19
Código de Controle do Documento: 514CD5C9-2603-4856-AD9F-4A2067AFCFF0